Tribunal: TJPA
Processo: 0811050-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811050-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: FORTUNATO PAIXAO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 226, II, TODOS DO CP – ESTUPRO – MENOR DE 11 (ONZE) ANOS DE IDADE, SOBRINHA DO PACIENTE – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – REVISÃO DA CAUTELAR – FORMALISMO LEGAL QUE NÃO COMPROMETE A LEGALIDADE DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CARCERE PELA DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O argumento de ausência de requisitos na prisão cautelar se trata de reiteração de matéria, já enfrentada no julgamento do HC de nº 0818439-59.2023.8.14.0000, ocorrido no dia 30/01/2024.

2.

“Como cediço, o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

3.

Segundo jurisprudência do c. STJ: “... o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/10/2023.)”

4.

“O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi debatido pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (RHC n. 198.399/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

5.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

6.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Felipe Alves Guimarães, em favor do nacional FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO, contra ato do douto juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente, policial militar da reserva, encontra-se preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 226, II, todos do CP, autos do processo crime de nº 0800213-22.2023.8.14.0221.

Sustenta excesso de prazo na prisão cautelar, que não tem sido reavaliada, conforme previsto no art. 316, do CPP.

Diz ser o paciente o único provedor da jovem ERICA CAROLINA FERREIRA, sobrinha de sua esposa, portadora de deficiência neurológica, o que justifica a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Alega ausência de fundamentos para manutenção da prisão cautelar, sendo possível a revogação com imposição de medidas cautelares diversas de prisão.

Requer, por fim, a concessão de medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 20575147 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 20849990, constando na Id 21100564 manifestação do Ministério Público “pelo
CONHECIMENTO e CONCESSÃO
do
Habeas Corpus
, de ofício, tão somente a fim de que o juízo coator realize a análise do pedido de revogação da prisão”.

Indicada minha prevenção ao feito que acatei na Id 21198953

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 226, II, todos do CP, sob os argumentos de excesso de prazo e ilegalidade na prisão cautelar, que não tem sido reavaliada, conforme art. 316, do CPP, substituição da prisão no cárcere pela domiciliar e ausência de fundamentos para manutenção da prisão.

Relatam os documentos juntados que o paciente, policial militar da reserva, teria praticado atos libidinosos com sua sobrinha, K. V. M, de 11 (onze) anos de idade, constrangendo a menor com exposição de arma de fogo em punho, fato relatado por ela e confirmado em escuta especializada.

Sustenta-se na impetração excesso de prazo na prisão cautelar, contudo, pela cronologia dos atos processuais expostos nas informações prestadas pelo juízo impetrdo, Id 20849990, não se evidencia qualquer desídia ou retardo na condução do feito que justifique a revogação da prisão cautelar, constando inclusive, das informações, relato de que houve, por duas ocasiões, mudança de patrono e adiamento de audiência por interesse da defesa, fatores que contribuem para demora na conclusão do feito.

Portanto, não se observa mora estatal que demonstre haver excesso de prazo na prisão cautelar, e sobre o assunto junta-se do c. STJ o seguinte entendimento jurisprudencial quanto ao excesso de prazo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013; ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003; E ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como cediço, o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.

2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se está diante de agravante custodiado, segundo a própria defesa, em agosto de 2020; de ação penal proposta em desfavor de treze réus e para a apuração dos graves e plurais crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado e tráfico de entorpecentes; de sentença condenatória proferida em 2/12/2021; de apelações distribuídas em 21/2/2022, após o que o paciente e alguns corréus apresentaram suas razões recursais; de contrarrazões ofertadas em 6/6/2022 e, na sequência, juntado o parecer ministerial e conclusos os autos.

Ademais, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 14 anos de reclusão.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”

Concernente ao argumento de que não ocorreu revisão dos motivos da prisão preventiva, art. 316, do CPP, digo que se trata de formalismo legal, que não ofende a legalidade da prisão cautelar que justifique a sua revogação. Vejamos:

“É reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/10/2023.)”

Ainda, os argumentos expostos na impetração da ausência de requisitos legais na prisão cautelar, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0818439-59.2023.8.14.0000, julgado no dia 30/01/2024, e, nesse sentido:

“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido.

(AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

Quanto ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob a alegação de ser o paciente o único provedor da jovem
ERICA CAROLINA FERREIRA, sobrinha de sua esposa, portadora de deficiência neurológica,
digo que não se evidencia provas cabais dos argumentos exposto, e entendo que tal solicitação deve ser levada ao crivo do juízo singular, a quem compete inicialmente seu enfrentamento, sob pena de flagrante supressão de instância:

“O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi debatido pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (RHC n. 198.399/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Pelo exposto, conheço em parte e denego a ordem, recomendando, contudo, ao juízo
a quo
que revise a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, em conformidade com que estabelece o art. 316, Parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 20/09/2024